Tribunal: TJDFT
Processo: 0721182-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória, exigindo, tão somente, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, consumado ou tentado (art. 413 do CPP). Nessa fase, eventuais dúvidas devem ser dirimidas com a incidência do princípio do in dubio pro societate, a fim de que se submeta o caso à apreciação do Tribunal do Júri.

2. Havendo materialidade e indícios das autorias, o acusado deve ser pronunciado, sendo incabível a despronúncia ou a desclassificação das condutas, devendo o feito ser julgado pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido de julgar os delitos dolosos contra a vida.

3. Na fase de pronúncia, as qualificadoras somente poderão ser excluídas quando inequivocamente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre na hipótese dos autos.

4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.